Tribunal: TRF3
Processo: 0027575-75.2016.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Inteiro teor:
31/821)

0027575-75.2016.4.03.9999

e - DJF3 Judicial 1 Data: 05/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO SERGIO DOMINGUES

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/02/2020

Julgamento: 29/01/2020

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0027575-75.2016.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: BENEDITO BERNARDO DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: CASSIA MARTUCCI MELILLO BERTOZO - SP211735-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELADO: FABIANA CRISTINA DE SOUZA MALAGO - SP222748-N

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA. ASSISTÊNCIA SOCIAL. DEFICIÊNCIA/IMPEDIMENTO DE LONGO PRAZO NÃO COMPROVADA. REQUISITO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. Apesar de regularmente intimada, a parte autora deixou de comparecer à perícia médica judicial por duas vezes e, não apresentada justificação plausível, não há que se falar em cerceamento defesa.

2. O benefício assistencial de prestação continuada, previsto no artigo 203, V, da Constituição Federal, é devido ao portador de deficiência (§2o do artigo 20 da Lei no 8.742/93, com a redação dada pela Lei no 12.470/2011) ou idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais (artigo 34 da Lei no 10.741/2003) que comprove não possuir meios de prover a própria manutenção e nem de tê-la provida por sua família.

3. Para efeito de concessão do benefício assistencial, considera-se pessoa portadora de deficiência aquela que tem impedimentos de longo prazo, no mínimo de dois anos, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas (Lei 12.470/2011, art. 3o).

4. Não restou comprovada a condição de deficiente da parte autora, que regularmente intimada deixou de comparecer à perícia médica judicial por duas vezes. Não há nos autos elementos que comprovem de forma inequívoca a condição de deficiente do autor, a quem cabe o ônus da prova.

5. Preliminar arguida pela parte autora rejeitada. Apelação da parte autora não provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0027575-75.2016.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: BENEDITO BERNARDO DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: CASSIA MARTUCCI MELILLO BERTOZO - SP211735-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELADO: FABIANA CRISTINA DE SOUZA MALAGO - SP222748-N

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0027575-75.2016.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: BENEDITO BERNARDO DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: CASSIA MARTUCCI MELILLO BERTOZO - SP211735-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELADO: FABIANA CRISTINA DE SOUZA MALAGO - SP222748-N

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação em que se objetiva a concessão de benefício assistencial de prestação continuada, previsto no artigo 203, V, da Constituição Federal

A sentença, prolatada em 29.01.2016, julgou improcedente o pedido inicial por não restar comprovado o requisito de deficiência/impedimento de longo prazo da parte autora exigido no §2o do artigo 20 da Lei no 8.742/93, com a redação dada pela Lei no 12.470/2011, condenando-o ao pagamento das custas processuais e aos honorários advocatícios fixados em 10% do valor dado à causa, observando-se que ele é beneficiário da Justiça Gratuita (art. 12 da Lei 1.060/50).

Apela a parte autora requerendo preliminarmente a nulidade da sentença ante a ocorrência do cerceamento de defesa, eis que não produzida a perícia médica judicial. No mérito, afirma que preenche os requisitos necessários para a concessão do benefício assistencial.

Com contrarrazões, subiram os autos a esta Corte.

O Ministério Público Federal, em seu parecer, opinou pelo provimento parcial da apelação apresentada pelo autor.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0027575-75.2016.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: BENEDITO BERNARDO DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: CASSIA MARTUCCI MELILLO BERTOZO - SP211735-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELADO: FABIANA CRISTINA DE SOUZA MALAGO - SP222748-N

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Rejeito a preliminar de nulidade da sentença.

Em 16.05.2014 o médico perito nomeado pelo juízo informa que a parte autora não compareceu à perícia designada para o dia 06.05.2014.

Instada a se manifestar, a parte autora informa que não compareceu à perícia pois confundiu-se com a data, e pede a designação de nova data.

Em 29.07.2014 foi proferida decisão na qual o MM. Juiz a quo determinou a designação de nova perícia, com a advertência de que o não comparecimento resultará na renúncia tácita do processo.

Em 07.08.2015 o médico perito informa que novamente a parte autora não compareceu à perícia designada para o dia 04.08.2015.

Na sequência, foi proferida decisão facultando às partes a apresentação das alegações finais e a intimação do Ministério Público.

Intimada do teor da decisão em comento, a parte autora peticionou requerendo a reconsideração da decisão e a designação de nova perícia.

Da análise dos autos depreende-se que apesar de regularmente intimada, a parte autora deixou de comparecer à perícia médica judicial por duas vezes.

Com efeito, quando não precedida de justificação plausível e suficientemente comprovada nos autos do processo, a ausência da parte autora à perícia médica designada pelo juízo, após regular intimação, autoriza a preclusão da prova técnica, nos termos do art. 183 do Código de Processo Civil/1973, cujo teor foi reproduzido no art. 223 CPC/2015, devendo a parte arcar com o ônus de sua desídia.

Nesse sentido: TRF3, AC 2161995/AC 0018432-62.2016.4.03.9999, 10a Turma, Rel. Des. Fed. LUCIA URSAIA, Julgamento: 19.07.2016, e-DJF3 Judicial 1: 27.07.2016; TRF3, AC 2205782/AC 0039312-75.2016.4.03.9999, 9a Turma, Rel. JUIZ CONVOCADO RODRIGO ZACHARIAS, Julgamento: 13.03.2017, e-DJF3 Judicial 1: 27.03.2017.

No caso concreto, nota-se que a ausência da apelante às duas perícias marcadas não está, de fato, razoavelmente justificada nos autos da ação, pelo que não há que se falar em cerceamento de defesa.

Passo ao exame do mérito.

O benefício assistencial de prestação continuada, previsto no artigo 203, V, da Constituição Federal, é devido ao portador de deficiência (§2o do artigo 20 da Lei no 8.742/93, com a redação dada pela Lei no 12.470/2011) ou idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais (artigo 34 da Lei no 10.741/2003) que comprove não possuir meios de prover a própria manutenção e nem de tê-la provida por sua família.

Para efeito de concessão do benefício assistencial, considera-se pessoa portadora de deficiência aquela que tem impedimentos de longo prazo, no mínimo de dois anos, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas (Lei 12.470/2011, art. 3o).

A respeito, a Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais editou a Súmula no 29, que institui: "Para os efeitos do art. 20, § 2o, da Lei no 8.742, de 1993, incapacidade para a vida independente não só é aquela que impede as atividades mais elementares da pessoa, mas também a impossibilita de prover ao próprio sustento."

No caso dos autos, a sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido eis que não comprovada a condição de deficiente do autor.

Confira-se:

“Preenchido o requisito da renda familiar, não restou demonstrado, todavia, ser o autor portador de deficiência, vez que o requerente não compareceu à perícia nas datas agendadas (fls. 125 e 148), não se comprovando, assim, a alegada deficiência. Pois bem. Anota-se que o preenchimento dos requisitos miserabilidade e incapacidade são cumulativos. Isso quer dizer que sem a presença dos dois pressupostos não há possibilidade do Estado prover tal benefício. Não há como, em análise as provas produzidas nos autos, considerar o autor deficiente para os efeitos legais da previdência. Diante desses fatos é de rigor a improcedência do pedido inicial.”

De fato, observa-se que por desídia da parte autora não foi realizada a perícia médica judicial, documento probatório essencial para a comprovação da condição de deficiente do autor.

Nota-se ainda a ausência de outros elementos que demonstrem de forma inequívoca o preenchimento do requisito de deficiência/impedimento de longo prazo, ressaltando-se que, nos termos do art. 373, I, do CPC/2015 (art. 333, I, do CPC/1973), cabe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito, não podendo o embasamento do direito alegado pela parte se apoiar em suposições.

Assim, não comprovada a deficiência de longo prazo exigida no caput do artigo 20 da Lei no 8.742/93 com a redação dada pela Lei no 12.470/2011, pressuposto indispensável para a concessão do benefício, torna-se despicienda a análise dos demais requisitos, sendo de rigor a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido.

Por fim, anote-se que, em 11.11.2013, foi concedido administrativamente ao autor o benefício assistencial para pessoa idosa.

Ante o exposto, rejeito preliminar arguida pela parte autora e, no mérito, NEGO PROVIMENTO à sua apelação, nos termos da fundamentação exposta.

É o voto.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0027575-75.2016.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: BENEDITO BERNARDO DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: CASSIA MARTUCCI MELILLO BERTOZO - SP211735-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELADO: FABIANA CRISTINA DE SOUZA MALAGO - SP222748-N

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA. ASSISTÊNCIA SOCIAL. DEFICIÊNCIA/IMPEDIMENTO DE LONGO PRAZO NÃO COMPROVADA. REQUISITO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. Apesar de regularmente intimada, a parte autora deixou de comparecer à perícia médica judicial por duas vezes e, não apresentada justificação plausível, não há que se falar em cerceamento defesa.

2. O benefício assistencial de prestação continuada, previsto no artigo 203, V, da Constituição Federal, é devido ao portador de deficiência (§2o do artigo 20 da Lei no 8.742/93, com a redação dada pela Lei no 12.470/2011) ou idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais (artigo 34 da Lei no 10.741/2003) que comprove não possuir meios de prover a própria manutenção e nem de tê-la provida por sua família.

3. Para efeito de concessão do benefício assistencial, considera-se pessoa portadora de deficiência aquela que tem impedimentos de longo prazo, no mínimo de dois anos, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas (Lei 12.470/2011, art. 3o).

4. Não restou comprovada a condição de deficiente da parte autora, que regularmente intimada deixou de comparecer à perícia médica judicial por duas vezes. Não há nos autos elementos que comprovem de forma inequívoca a condição de deficiente do autor, a quem cabe o ônus da prova.

5. Preliminar arguida pela parte autora rejeitada. Apelação da parte autora não provida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar a preliminar arguida pela parte autora e, no mérito, negar provimento à sua apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.